Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência, que visava à imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.
2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e premência de dano.
3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação da parte – prática de ato fraudulento com inclusão do nome em serviços de proteção ao crédito – necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória.
4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.